Tribunal: TJMT
Processo: 1001259-07.2023.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001259-07.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARILENE STERN BOENO - CPF: 010.590.561-51 (RECORRENTE), DINARA FERNANDA DIANA RUDELL - CPF: 011.464.551-51 (ADVOGADO), IONARA PASQUALOTO - CPF: 718.667.361-91 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1001259-07.2023.8.11.0040

Recorrentes:
Marilene Stern Boeno

Recorrida:
Águas de Sorriso S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA - COBRANÇA DE DUAS TARIFAS EM UMA ÚNICA FATURA - ENQUADRAMENTO DO IMÓVEL NAS CATEGORIAS RESIDENCIAL E COMERCIAL EM - HIDRÔMETRO ÚNICO
– COMPRAVAÇÃO POR VISTORIA
IN LOCO
-SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso dos autos, o imóvel da autora serve para duas utilidades residencial e comercial, não havendo o que falar em ilegalidade da cobrança de dois serviços básicos, pois se trata de economias de classes diferentes (residencial e comercial) com previsão regulamentar para cobrança conforme resolução nº 02/2017 da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados em seu artigo 4º, inciso VI, a qual prevê que locais comerciais anexados a residências, deverão ser tarifados pela categoria comercial.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1001259-07.2023.8.11.0040

Recorrentes:
Marilene Stern Boeno

Recorrida:
Águas de Sorriso S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Marilene Stern Boeno.

Ação:
ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulado com refaturamento de consumo de água e indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso.

Sentença
(Id. 180883748)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id.180883749): requer a reformada da sentença a quo para julgar procedentes os pedidos.

Contrarrazões
(Id. 180883760):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1001259-07.2023.8.11.0040

Recorrentes:
Marilene Stern Boeno

Recorrida:
Águas de Sorriso S.A.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação dos recorrentes não comporta provimento.

No caso dos autos a controvérsia, é que a parte autora relata que é consumidora da concessionária de água sob a matricula 443963-5, e que utiliza sua casa para além do fim residencial também utiliza para comercio informal de remédios e ervas naturais.

E conforme as faturas apresentadas nos autos, a concessionaria vem realizando a cobrança de forma proporcional, dividindo o consumo do mês de forma que cobra 50% com taxa residencial e 50% com taxa comercial, cobrança que entende ser indevida.

A concessionaria por sua vez apresentou em sua contestação documento probatório obtido em face da vistoria no local que comprova a utilização da residência como comércio, e que a cobrança tem previsão
com previsão regulamentar conforme resolução nº 02/2017 da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, que prevê em seu artigo 4º, inciso VI, que locais comerciais anexados a residências, deverão ser tarifados pela categoria comercial.

Portanto uma vez que comprovada a legalidade da cobrança não há que se falar em declaração de inexistência de débitos, tampouco de indenização por danos morais.

Neste sentido é o presente julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ÁGUAS
CUIABÁ – FORNECIMENTO DE
ÁGUA
– CONSUMO AFERIDO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – CONSTATAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INOCORRÊNCIA - VALIDADE DA COBRANÇA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de provas suficientes nos autos acerca da irregularidade da cobrança de
tarifa
por fornecimento de
água
, impõe a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. (N.U 1028341-49.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023